Tribunal: TJDFT
Processo: 0725638-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725638-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Seguros Saúde S/A Agravada: K.S.D. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Unimed Seguros Saúde S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo no 0710874-05.2022.8.07.0020. A recorrente requer a desistência do recurso (Id. 38275040). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado à recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator